Tribunal: TJDFT
Processo: 0702471-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702471-39.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH CRISTINA ROCHA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0772012-48.2023.8.07.0016, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de reintegração da autora na turma de Maquiagem e Design de Sobrancelhas do Programa Qualifica DF. A agravante narra que foi hostilizada pelas colegas de turma e desligada do curso sem o exercício do contraditório, razão pela qual requer a imediata reintegração. O juízo de origem indeferiu a antecipação da tutela nos seguintes termos: “Recebo a inicial. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por DEBORAH CRISTINA ROCHA DE SOUZA em desfavor do REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto que seja a autora reintegrada ao curso de maquiagem e design de sobrancelhas, no programa QUALIFICA-DF. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Senão, vejamos. Alega a parte autora, em síntese, que se matriculou no Programa QUALIFICA-DF, em curso profissionalizante de maquiagem e design de sobrancelhas. Aduz que teve problemas com algumas colegas que discordavam da sua presença no curso, em razão de que 'morar bem', ter pós-graduação' e ser 'estudante de federal'. Assevera que em razão disso a coordenadora do curso, sem qualquer possibilidade de contraditório e de ampla defesa, com base apenas em relatos mentirosos de alunas da turma, quais sejam, supostas ameaças, racismo e homofobia, decidiu pela sua expulsão e imediato afastamento do curso. Assim, tendo em vista a ausência de processo administrativo regular, já que nunca foi comunicada da sua retirada do curso, a qual se deu de forma arbitrária, pretende, em sede de tutela de urgência, sua reintegração na turma de maquiagem e design de sobrancelhas, no turno matutino. Na espécie, a probabilidade do direito da parte autora é afastada pela presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos. Em análise preliminar do feito, não se conseguiu fazer prova em sentido contrário, isto porque os documentos acostados aos autos pela própria autora, a coordenação do curso PRAXIS EDUCAÇÃO, em id .181123334, página 17, que " a aluna Deborah foi convidada a deixar a unidade, devendo voltar após o prazo de suspensão" e que a a autora não teria comparecido à coordenação para efetivar o trancamento de sua matrícula e que não consta no sistema da instituição o desligamento formal da aluna. Além disso, os documentos carreados autos, não demonstram de forma inequívoca a expulsão da autora, conforme documento de id 181123334, página 27, que corroboram a informação da Praxis Educação, porquanto noticia que autora nunca foi desligada do curso. Dessa forma, o deferimento da medida, sem a oitiva da parte ré, importaria em esvaziamento da demanda. Ademais, há risco de irreversibilidade da medida e, portanto, a concessão da medida pleiteada encontra óbice no §3o do art. 300 do Código de Processo Civil. Ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, o caso é de indeferimento da tutela provisória pretendida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Postergo a audiência de conciliação para após a Contestação, caso haja interesse das partes na sua realização. Ressalto, desde logo, que não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e o réu na contestação. Cite-se o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n.12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Na sequência, intime-se a parte autora caso sejam apresentados documentos ou preliminares na contestação. Concedo à presente decisão força de mandado de citação e de intimação. Intimem-se.” Irresignada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento. É o breve relato. Decido. Defiro o benefício da gratuidade judiciária à agravante, ante a comprovação de hipossuficiência. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, os documentos de ID 54544399 indicam que o ato administrativo foi motivado em sucessivas alterações de curso, postura inoportuna em sala de aula e ausência nas provas do módulo básico aplicadas entre os dias 20 a 24 de novembro e específicas do dia 1o de dezembro de 2023. Ademais, não há efetiva comprovação do desligamento, porquanto os documentos juntados indicam que a parte foi suspensa temporariamente e não tomou as providências necessárias para dar continuidade ao curso (ID 181123334 - Pág. 27). Nesse cenário, não resta presente um dos requisitos cumulativos para concessão da tutela antecipada, qual seja, a probabilidade do direito, o que inviabiliza o deferimento da medida. Além disso, não é possível constatar, em cognição sumária, qualquer ilegalidade no ato administrativo, sendo necessário o exercício do contraditório. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito